Tribunal: TJES
Processo: 0005651-11.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005651-11.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARCOS CARLOS BARREIROS e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA LOMBAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Autor alega que o labor exercido com esforço físico por 17 (dezessete) anos atuou como concausa para o agravamento de sua doença degenerativa na coluna lombar (discopatia), requerendo o reconhecimento de acidente de trabalho por equiparação e a respectiva concessão do benefício acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nexo de causalidade ou concausalidade entre a redução da capacidade laborativa decorrente da doença degenerativa (discopatia na coluna lombar) que acomete o Autor e a atividade profissional por ele desempenhada, para fins de concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício de auxílio-acidente pressupõe a comprovação cumulativa da redução permanente da capacidade laborativa e do seu nexo de causalidade com a atividade profissional desenvolvida.

4. A legislação previdenciária exclui expressamente as doenças de natureza degenerativa do conceito legal de doença do trabalho, admitindo o enquadramento apenas em caráter excepcional (concausa) quando demonstrado de forma robusta que a moléstia resultou das condições especiais em que o labor é executado.

5. O Laudo pericial atesta categoricamente que a enfermidade do Autor possui natureza estritamente degenerativa, inerente ao envelhecimento natural e sem nexo causal com as atividades de operador de máquinas anteriormente desempenhadas.

6. conjunto probatório documental revela que os afastamentos anteriores do Autor ocorreram unicamente por motivo de doença comum, inexistindo registros que indiquem a ocorrência de acidente de trabalho.

7. O Autor não apresenta provas técnicas capazes de infirmar a conclusão do Laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, baseando-se em alegações genéricas de esforço físico prolongado que não configuram, por si sós, a concausa.

8. A ausência de comprovação do nexo causal ou concausal entre a moléstia e o trabalho inviabiliza a concessão do benefício acidentário, devendo eventual pretensão de benefício previdenciário comum, dissociado de acidente, ser postulada no âmbito da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, parágrafo 3º, desse mesmo Diploma Legal, por ser o Recorrente beneficiário da Gratuidade da Justiça.

10. Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício de auxílio-acidente pressupõe a comprovação cumulativa da redução permanente da capacidade laborativa e do seu nexo de causalidade com a atividade profissional desenvolvida.

2. A doença de natureza estritamente degenerativa não configura acidente de trabalho por equiparação quando ausente prova técnica inequívoca de que as condições especiais do labor atuaram como concausa para o seu surgimento ou agravamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, § 1º, alínea "a", e § 2º, e 86.

Jurisprudência citada: STJ, Súmulas 15 e 507; STJ, Tema 905; STJ - AgInt no AREsp 1245712/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019; STJ - REsp 1112886/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 25.11.2009; STJ - AgRg no AREsp 663.480/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.08.2015; STJ - REsp n. 1.686.798/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.11.2020; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.464.187/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 14.10.2024; TJ-ES - Apelação Cível nº 0002374-82.2019.8.08.0047, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, publ. 20.07.2022; TJ-ES - Apelação Cível nº 00313039720198080024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MARCOS CARLOS BARREIROS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id.
18760910
), prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ
, nos autos da
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fulcro no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão de ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, deferida à fl. 39."

Irresignado, o Recorrente defende, em síntese, que a Magistrada de Primeiro Grau e o Perito judicial desconsideraram a prova documental carreada aos autos, que, no seu entender, evidencia que o labor exercido por 17 (dezessete) anos com esforço físico atuou como concausa para o agravamento de sua doença degenerativa na coluna lombar.

Sustenta, portanto, a configuração de acidente de trabalho por equiparação e pugna pela concessão do benefício de auxílio-acidente.

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, reformando-se a Sentença recorrida.

A despeito de devidamente intimado, o Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para a apresentação de Contrarrazões, consoante atesta a Certidão (id.
18760914
).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MARCOS CARLOS BARREIROS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 18760910), prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ
, nos autos da
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fulcro no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão de ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, deferida à fl. 39."

Irresignado, o Recorrente defende, em síntese, que a Magistrada de Primeiro Grau e o Perito judicial desconsideraram a prova documental carreada aos autos, que, no seu entender, evidencia que o labor exercido por 17 (dezessete) anos com esforço físico atuou como concausa para o agravamento de sua doença degenerativa na coluna lombar.

Sustenta, portanto, a configuração de acidente de trabalho por equiparação e pugna pela concessão do benefício de auxílio-acidente.

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, reformando-se a Sentença recorrida.

A despeito de devidamente intimado, o Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para a apresentação de Contrarrazões, consoante atesta a Certidão (id. 18760914).

Com efeito, o presente recurso de Apelação Cível tem o desiderato de reformar a Sentença que julgou
improcedente o pleito de concessão de auxílio-acidente
.

Dessume-se do aludido pronunciamento judicial que a pretensão autoral foi rechaçada sob o fundamento de que a
moléstia
suportada pelo Recorrente ostenta
natureza estritamente degenerativa
,
não guardando nexo de causalidade ou de concausalidade com a atividade profissional por ele exercida
. É o que se extrai dos seguintes excertos da fundamentação,
in litteris
:

"No presente caso, a qualidade de segurado é incontroversa, conforme se depreende do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (fl. 55) e da própria concessão anterior de auxílio-doença. A controvérsia, portanto, concentra-se na caracterização do nexo causal entre a patologia e a atividade laboral, bem como na efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual.

Para o deslinde da questão, foi determinada a realização de prova pericial técnica, essencial em demandas desta natureza, cujo laudo foi elaborado pelo Dr. Marcelo Dettogni Sarmenghi, médico ortopedista (fls. 159/164).

O perito judicial, em sua análise, concluiu que o autor é portador de "quadro de discopatia em coluna lombar, diagnosticado em 2005" e que, em decorrência dessa patologia, "há incapacidade para exercer atividades com sobrecarga e esforço em região lombar".

Contudo, ao responder aos quesitos formulados, o expert foi categórico em afastar o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade laboral do autor. No quesito 2, afirmou expressamente:

"
Não há como afirmar nexo causal com a atividade exercida na empresa apontada na inicial. A discopatia é uma lesão, decorrente de processos degenerativos que são comuns a todos. O autor exerceu a função de operador de máquinas por 4 anos, não sendo esta a causa de sua patologia.
" (fl. 163)

Adicionalmente, ao ser questionado se a moléstia poderia ser considerada congênita ou degenerativa (quesito 5), o perito respondeu: "
Degenerativa
" (fl. 164). E, ao indagar sobre a ocorrência de acidente (quesito 9), foi igualmente taxativo: "
Não houve acidente. A lesão é decorrente de processos degenerativos que evoluem ao longo dos anos.
" (fl. 164).

A legislação previdenciária, em seu artigo 20, § 1º, alínea 'a', da Lei nº 8.213/91, exclui expressamente do conceito de doença do trabalho a doença degenerativa. Embora a jurisprudência admita a concessão de benefício acidentário quando a atividade laboral atua como concausa, contribuindo para o agravamento de uma doença preexistente, tal hipótese também foi afastada pelo perito, que atribuiu a patologia exclusivamente a processos degenerativos comuns.

O laudo pericial, produzido em juízo sob o crivo do contraditório e por profissional de confiança deste magistrado, é prova técnica robusta e equidistante dos interesses das partes. Suas conclusões são claras ao afastar o nexo de causalidade, requisito indispensável para a caracterização do acidente de trabalho, ainda que por equiparação.

Sem a comprovação do nexo causal ou concausal entre a lesão e o trabalho, um dos pilares para a concessão do auxílio-acidente resta ausente, o que, por si só, conduz à improcedência do pedido
."

Sob tal perspectiva, o
cerne da controvérsia
a ser dirimida nesta instância recursal reside em
aferir a efetiva presença do nexo de causalidade
— ou, alternativamente, de concausalidade — entre a redução da capacidade laborativa alegada pelo Recorrente e a atividade profissional por ele desempenhada, premissa inafastável para a concessão do benefício acidentário vindicado.

No exame da matéria, revela-se imperioso consignar que o
auxílio-acidente
encontra-se disciplinado no
artigo 86 da Lei nº 8.213/1991
, assim prescreve,
in litteris
:

"
Art. 86
. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

À luz desse dispositivo, revela-se firme a compreensão de que o
auxílio-acidente
“
de acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991 (...) é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1245712/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Em outras palavras, “
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida
, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
” (
STJ
- REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

Neste ponto, cumpre registrar, outrossim, que o
artigo 20, parágrafo 1º, alínea "a", da Lei nº 8.213/1991
, exclui expressamente do conceito legal de doença do trabalho a enfermidade de natureza degenerativa, nos seguintes termos,
in verbis
:

"
Art. 20
. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

(...)

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho
:

a) a doença degenerativa
;

(...)

§ 2º
Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho."

Nessa ordem de ideias, a Legislação de regência é clara ao
excluir as doenças de natureza degenerativa do conceito de doença do trabalho
.

De todo modo, convém ressalvar que
tal exclusão legal não é absoluta
, porquanto o
parágrafo 2º do mesmo artigo 20
prevê a possibilidade excepcional de enquadramento quando demonstrado que a doença resultou das condições especiais em que o trabalho é executado — hipótese de
concausa
. Todavia, tem-se por
imprescindível que o acervo probatório de cada caso ampare tal condição
.

Neste trilhar, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem sido firme ao assentar que
a concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação cumulativa do nexo causal e da redução da capacidade laborativa, não bastando a mera alegação de exercício de atividade que envolva esforço físico para configurar a concausa
,
in litteris
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO . NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA INCAPACITANTE E A ATIVIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO ATÉ O INÍCIO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO RECORRENTE . PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DO RECORRENTE AMPARADO PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

I. “O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8 .213/91, ao segurado, que, após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho” (STJ - AgRg no AREsp 663.480/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015).

II. Se a doença responsável pelo estado incapacidade decorreu do exercício da atividade laborativa, ou seja, se identificado tal nexo causal, ter-se-á por configurado o benefício “auxílio-doença acidentário”, cujo exame se insere na competência da Justiça Comum Estadual.

III. Na hipótese de a postulação encontrar-se vinculada apenas à incapacidade decorrente da doença em si, isto é, sem qualquer relação de causalidade com o trabalho, estar-se-á diante do “auxílio-doença previdenciário”, cuja análise compete à Justiça Federal, eis que não se cuidaria de ação acidentária.

IV.
Não se confunde com os destacados benefícios o “auxílio-acidente”, que “de acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991 (...) é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (STJ - AgInt no AREsp 1245712/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Em outras palavras, “será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença” (STJ - REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
.

V. In casu, tem-se por incontroversa a configuração do nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo Recorrente e a sua atividade laborativa, máxime porque o Recorrido lhe concedeu temporariamente o auxílio-doença acidentário (espécie 91 – id. 2299008, p. 19/21).

VI. Na hipótese dos autos, não se identificam elementos aptos a demonstrar a incapacidade total temporária do Recorrente para continuar a desempenhar seu labor em período posterior à cessação do auxílio-doença acidentário, conforme se extrai do Laudo Pericial produzido neste feito (id. 2299014, p. 03).

VII. Na espécie, restou comprovado, por outro lado, que o Recorrente teve a sua capacidade laborativa reduzida, eis que restou atestado pelo Perito que ele retornou a exercer suas atividades com um pouco mais de dificuldade, mesmo porque as lesões do acidente de trabalha causaram-lhe uma “pequena diferença nos comprimentos dos membros inferiores” (id. 2299014, p. 05/06) . VIII. De acordo com a Súmula 507, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8 .213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho”.

IX. No caso em apreço, considerando que a lesão incapacitante ocorreu em 13/07/2018 (id. 2299011, p . 18) e a aposentadoria por tempo de contribuição se deu em 22/04/2019 (id. 2299015, p. 49), de modo que ocorreram posteriormente à modificação legislativa instituída em 11/11/1997, não se faz possível a acumulação entre tais benefícios. Deste modo, revela-se devido o auxílio-acidente a partir de 16/04/2019 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário) até o dia 22/04/2019 (início da aposentadoria por tempo de contribuição).

X. “A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495 .144/RS, n. 1.495.146/MG e n . 1.492.221/PR - Tema n. 905 -, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n . 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8 .213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11 .960/2009)” (STJ - REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020).

XI. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente em parte o pedido inicial, a fim de condenar o Recorrido a pagar ao Recorrente o auxílio-acidente, na forma do artigo 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/1997, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 16/04/2019 (dia seguinte ao da alta do auxílio-doença acidentário) até o dia 22/04/2019 (início da aposentadoria por tempo de contribuição), com correção monetária pelo INPC e os juros moratórios no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/1997, devidos a partir da citação (Súmula 204 do STJ), além de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela vencida e metade das custas processuais diante da sucumbência recíproca, mantida a suspensão de exigibilidade de execução no tocante ao Recorrente, face à concessão da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0002374-82.2019.8 .08.0047, Relator.: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, publ. 20/07/2022)

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA . INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-acidente. O INSS sustenta que a perícia médica realizada nos autos concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, bem como pela ausência de nexo causal entre a doença diagnosticada e a atividade profissional exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a doença diagnosticada e a atividade profissional exercida.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza a capacidade laborativa do segurado, conforme disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial conclui que o autor não apresenta incapacidade laboral, afastando qualquer limitação que justifique a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

5.
A perícia também atesta que a enfermidade do autor é de natureza degenerativa, sem relação com acidente de trabalho ou com a atividade laborativa exercida, afastando o nexo causal exigido para a concessão do benefício
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O auxílio-acidente somente é devido quando há sequela permanente decorrente de acidente que reduza a capacidade laborativa do segurado.

2.
A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige a comprovação do nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional exercida
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8 .213/91, arts. 42, 59 e 86.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00313039720198080024, Relator.: Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publ. 15/04/2025)

Na espécie, infere-se que
o conjunto probatório coligido aos autos
é insuficiente para atestar o imprescindível nexo causal — ou concausal —
entre a alegada redução da capacidade laborativa e a atividade outrora desempenhada pelo Recorrente
.

Deveras, ao examinar os quesitos formulados pelo Recorrido (fls. 53/54) e as respectivas respostas consignadas no
Laudo Pericial
elaborado pelo Médico do Juízo (fls. 160/164), extrai-se de forma incontestável
a ausência de relação etiológica entre a patologia diagnosticada e o labor exercido
, consoante os seguintes excertos,
in litteris
:

"
Quesito 2
: Decorre ela do exercício do trabalho a serviço da empresa apontada na inicial, ou seja, há nexo entre as perturbações/lesões e o acidente (doença profissional) alegadamente sofrido?

Resposta
:
Não há como afirmar nexo causal com a atividade exercida na empresa apontada na inicial
. A discopatia é uma lesão, decorrente de processos degenerativos que são comuns a todos. O autor exerceu a função de operador de máquinas por 4 anos, não sendo esta a causa de sua patologia."

(...)

"
Quesito 5
: A moléstia em exame pode ser considerada como congênita ou degenerativa?

Resposta
:
Degenerativa
."

(...)

"
Quesito 9
: Em virtude das lesões e sequelas alegadas restou a autora impossibilitada para o desempenho da atividade que exercia à época do alegado acidente, podendo, porém, exercer outra(s)? Por quê?

Resposta:
Não houve acidente. A lesão é decorrente de processos degenerativos que evoluem ao longo dos anos
."

Desta feita, constata-se que o Perito judicial — profissional equidistante das partes e investido da confiança do Juízo — foi categórico ao
afastar qualquer vínculo entre a enfermidade degenerativa do Recorrente e a atividade laboral por ele desenvolvida
. A discopatia lombar, segundo o Perito, decorre de processos degenerativos comuns à generalidade dos indivíduos, independentemente da atividade profissional exercida.

Não bastassem tais conclusões periciais inarredáveis, importa destacar que o
documento de fl. 13
, emitido pelo próprio INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, registra inequivocamente que
o Recorrente foi afastado de suas atividades unicamente por motivo de "
DOENÇA
",
sem qualquer indicação de nexo acidentário
.

Tal circunstância constitui elemento de convicção adicional a robustecer a conclusão de que a moléstia do Recorrente não guarda relação com a atividade laborativa, de modo que
não subsiste nos autos qualquer elemento probatório que permita infirmar a perícia realizada neste feito
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que
o Recorrente, em suas razões recursais, não logrou elidir as conclusões do Laudo Pericial por meio de prova técnica idônea em sentido contrário
. Limitou-se a alegar genericamente que lhe foi
concedido auxílio-doença - sem comprovar seu vínculo com eventual acidente de trabalho
- e também que
o esforço físico exercido durante 17 (dezessete) anos teria atuado como concausa, porém sem qualquer meio de prova cientificamente válido
demonstrando que as condições específicas de seu trabalho contribuíram de forma efetiva para o agravamento da patologia degenerativa diagnosticada.

Nesse diapasão,
a alegação de que o esforço físico prolongado teria funcionado como concausa para o agravamento da enfermidade constitui mera conjectura
, desprovida de qualquer sustentáculo no conjunto probatório.

Noutro giro, como visto, a Perícia judicial, enquanto prova técnica produzida sob o crivo do contraditório,
não identificou nenhum elemento que pudesse vincular — mesmo que indiretamente — a atividade laboral ao surgimento ou à progressão da doença degenerativa do Recorrente
.

Frente ao delineado cenário, tem-se por inevitável concluir, na esteira do que advertido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária no âmbito da competência da Justiça Estadual
” (
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.464.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Precisamente diante disso, não constitui demasia consignar, outrossim, que
se a parte Autora entende fazer jus a eventual benefício previdenciário em virtude de sua doença degenerativa
— dissociado, portanto, de qualquer nexo acidentário —,
cabe-lhe buscar a postulação que entender de direito perante a Justiça Federal
, porquanto no âmbito desta Justiça Estadual a competência circunscreve-se à apreciação das ações acidentárias, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, e da Súmula 15 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a Sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, parágrafo 3º, desse mesmo Diploma Legal, por ser o Recorrente beneficiário da Gratuidade da Justiça.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.